Tribunal: TJMT
Processo: 1057431-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057431-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAIS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados, é necessária prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

2. Recurso de Apelação Desprovido e Sentença Ratificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1057431-05.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1057431-05.2019.811.0041, ajuizada pelo Sindicato Apelado, concedeu a ordem
para determinar que a autoridade coatora suspenda os efeitos do ato que determinou a cessação do adicional de insalubridade pago aos servidores representados pelo Impetrante, até que se proceda ao regular processo administrativo.

Em suas razões recursais (Id. 191255803), argumenta o Apelante que o princípio do contraditório e ampla defesa em relação aos substituídos foi observado, pois a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública enviou e-mail para todos os servidores públicos lotado na POLITEC para apresentarem defesa no prazo de 10 (dez) dias, sendo que nenhum dos servidores apresentou defesa e, por tal motivo, foi enviado novo e-mail comunicando a cessação do pagamento do adicional de insalubridade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 191255808.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 198613158.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se houve ou não ofensa ao princípio do contraditório e ampla no processo administrativo que cessou o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos substituídos pelo Sindicado Apelado.

Inicio a fundamentação da presente decisão com uma questão
obter dictum
, mas relacionada com os fatos que originaram a presente ação mandamental.

O Sindicato d
os Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social – SINDES, narra ao longo da peça vestibular que os servidores substituídos tiveram cessado o recebimento do adicional de insalubridade em razão de dois atos administrativos, quais sejam:

A) Relatório da Auditoria no 23/2019 CGE/MT e;

B) Parecer no 874/SGACI/2019 da PGE/MT.

Ao ler atentamente os referidos atos administrativos impugnados, constata-se que os mesmos são dirigidos aos profissionais da perícia oficial e identificação técnica e aos profissionais do sistema socioeducativo do Estado de Mato Grosso, conforme se pode observar nos Id’s 191255682, 191255698 e 191256153.

Logo, não poderia, à primeira vista, tais atos administrativos produzirem efeitos à servidores de outras categorias, posto que não foram objeto de decisão na via administrativa e de consulta formulada junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), situação esta que, por si só, já seria o suficiente para conceder a ordem e, por consequência, negar provimento ao presente Recurso de Apelação.

Voltando os olhos e atenção à questão central a ser dirimida, qual seja, observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, destaco que ao Poder
Judiciário somente é permitido apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo (mérito administrativo).

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (REsp 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)". Em igual sentido: AgInt no RMS 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/3/2017; AgRg no RMS 43.362/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/03/2017.

3. No caso dos autos, restou plenamente configurada a legalidade do exame psicotécnico em questão, nos termos da jurisprudência desta Corte, haja vista a previsão da sua realização, tanto na Lei Estadual n. 3.808/2009 - que dispõe sobre concurso público para o ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - quanto no Edital que regulamenta o certame, bem como sua patente objetividade. Além disso, houve a devida publicidade do Laudo Psicológico, já que foi permitido aos candidatos acesso ao teor da avaliação, bem como fora concedido meios administrativos para impugná-lo.

4. Apesar do insurgente sustentar que o exame psicotécnico foi aplicado em desacordo com a previsão legal e editalícia do certame, não logrou desincumbir-se do ônus de trazer aos autos qualquer prova apta a ensejar a pretendida nulidade, não obstante as inúmeras ilações, sem, contudo, uma conclusão satisfatória, muito menos prova inequívoca do seu direito.

5. "é inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes" (MS 26.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19/2/2021).

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS n. 72.451/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (NEGRITEI)

Dentro desse espaço e parâmetro de análise da legalidade dos atos administrativos reservado ao Poder Judiciário, verifica-se que o Processo Administrativo no 328325/2019 (o qual refere-se aos atos administrativos impugnados) tramitou apenas e tão somente no âmbito da Controladoria Geral do Estado (CGE/MT), Secretaria de Segurança Pública (SESP/MT) e Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere nos Id’s 191255682, 191255683 e 191256153.

Constata-se, também, que, apenas os servidores da POLITEC foram notificados, via e-mail funcional, para manifestarem no prazo de 10 (dez) acerca da decisão administrativa que cessou o pagamento do adicional de insalubridade, conforme documento acostado no Id. 191255755.

De outro norte, a
Lei Estadual no 7.554/2001 (que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social), estabelece que a carreira é composta por diversos servidores e órgãos, a teor do que dispõe o art. 2o, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 2o A carreira ora criada refere-se aos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, composta pelos servidores dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Segurança Pública;

II - Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Cidadania;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo;

IV - Secretaria de Estado de Transportes;

V - Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários;

VI - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração;

VII - Casa Militar;

VIII - Casa Civil;

IX - Vice-Governadoria;

X - Secretaria de Estado de Educação - Técnicos de Nível Superior;

XI - Secretaria de Comunicação Social;

XII - Defensoria Pública;

XIII - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer;

XIV - Polícia Militar;

XV - Corpo de Bombeiros Militar;

XVI - Polícia Judiciária Civil;

XVII - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso;

XVIII - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso;

XIX - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso;

XX - Fundo Estadual de Educação;

XXI - Secretaria de Estado de Administração - disponibilidade e inativos.

Assim, dentro dos limites impostos pela própria lei, fácil é a percepção de que os servidores lotados na Secretaria de Segurança Pública é apenas uma parcela de servidores que compõem a carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social.

Não se nega que a Administração Pública tem o dever de anular os atos administrativos eivados de nulidade e/ou ilegalidade, bem como a faculdade de revogar os atos contrários ao interesse e conveniência administrativa, conforme preconiza o art. 54 da Lei Federal no 9.784/99.

Entretanto, se tais administrativos produzem efeitos favoráveis para os destinatários, também tem a Administração Pública o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa à todos àqueles que foram atingidos pelo ato, conforme preconiza o art. 5o, LV, da Carta Magna.

Nesse mesmo sentido foi a tese fixada no Tema 138, em sede de repercussão geral do STF,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-2-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

Este Sodalício já se manifestou em caso semelhante, onde inclusive, foi questionado os mesmos atos administrativos aqui impugnados, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO -
SERVIDOR PÚBLICO - PERITO OFICIAL CRIMINAL - ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA
– DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados, é necessária prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o decisum impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso.

(TJ/MT - N.U 1001600-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, publicado no DJE 5/8/2020) (NEGRITEI)

Assim, se não foi oportunizado a todos os servidores que compõe a carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, a possibilidade de manifestar sobre o ato que ensejou a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, caracterizado está a clara ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer reparo a ser feito no ato sentencial.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024